Tribunal: TCU
Processo: 005.359/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em desfavor de Edmilson Moreira dos Santos, ex-prefeito de Formosa da Serra Negra/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do convênio de registro Siafi 794626, tendo por objeto o instrumento descrito como "Apoiar o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar no Brasil através da Aquisição de Máquinas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Edmilson Moreira dos Santos; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Edmilson Moreira dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao responsável.